Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-72.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701193-72.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, Felipe Formiga de Holanda Santos, em face da r. sentença (ID 32453953) que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgou improcedente os pedidos para determinar à Ré que autorizasse ou arcasse com o custo do exame Cintilografia de Medula Óssea e Cintilografia de Leucócitos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), e condená-la ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência da gratuidade de justiça que postula (ID 32453956, pág. 8), apresentando, para tanto, a Declaração de Imposto de Renda. Determinei que o Apelante complementasse a documentação juntada com, ao menos, comprovantes de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. O Recorrente colacionou os documentos IDs 33162214, 33162215 e 33162216. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, os documentos juntados pelo Apelante não permitem concluir que ele seja incapaz de arcar com as custas e honorários processuais. Assim, verifica-se no extrato de conta corrente de ID 33162216 que o Apelante recebe TED e PIX de outra(s) conta(s) bancária(s) que, pela coincidência do nome, indicam ser também de sua titularidade; contudo, não foram apresentados os extratos correspondentes. Observa-se ainda que, apesar de não haver movimentação de quantias vultosas na conta corrente cujo extrato foi apresentado, não há saldo negativo. A esse quadro fático soma-se que o Apelante não apresentou comprovantes de despesas ordinárias. Ademais, na Declaração de Imposto de Renda apresentada (ID 32453958, pág. 3) consta que o Apelante financiou apartamento e veículo em valores consideráveis, o que sugere a existência de renda superior à informada ou não teria obtido aprovação dos financiamentos. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo a declaração de renda e ao extrato bancário do Apelante (IDs 32453957, 32453958 e 33162216). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator